Tribunal: TJDFT
Processo: 0704143-72.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704143-72.2017.8.07.0018 RECORRENTE: ARLENE BUZAHR NÓBREGA RECORRIDOS: MARIA DA GLÓRIA SANTANA DE FIGUEIREDO, ALECINDRA MARIA SANTANA DE FIGUEIREDO E CRISTÓVAM MARCELO SIQUEIRA DE FIGUEIREDO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS. FILIAÇÃO RECONHECIDA EM INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. ÓBITO DO GENITOR. PARTILHA ANTERIOR. PEDIDO DE NULIDADE DAS ESCRITURAS PÚBLICAS DE COMPRA E VENDA E DE UNIÃO ESTÁVEL ENVOLVENDO OS DEMAIS DESCENDENTES E A EX-COMPANHEIRA. DECADÊNCIA OPERADA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA NOS AUTOS. CPC, ART. 507. PRECLUSÃO. PARCIAL CONHECIMENTO DO APELO. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ANULAÇÃO DE TESTAMENTO. FALTA DE CAPACIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DOAÇÕES EM VIDA A DESCENDENTES. ADIANTAMENTO DA LEGÍTIMA. VALIDADE. ALEGAÇÃO DE INOFICIOSIDADE. DECOTE DO EXCESSO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 1.1. Havendo decisão anterior sobre a pretensão de nulidade das escrituras públicas de união estável e de compra e venda de gleba de terra envolvendo outros descendentes e a ex-companheira do genitor falecido, com prejudicial de decadência reconhecida, não se mostra possível nova apreciação, ainda que se trate de matéria de ordem pública, visto que operada a preclusão. Recurso parcialmente conhecido. 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando a decisão recorrida está fundamentada (CRFB, arts. 5o, LV e 93, IX; CPC, art. 489, § 1o). Preliminar rejeitada. 3. O art. 1.627 do CC/16, com correspondência no art. 1.860 do CC/02, trata da capacidade testamentária ativa, ou seja, daqueles que podem dispor por testamento, exigindo que o agente possua pleno discernimento no momento da prática do ato para que possa manifestar perfeitamente a sua vontade e compreender o alcance de suas disposições. Eventual incapacidade não se presume, dependendo de prova. 4. A idade avançada, por si só, não tem o condão de ensejar a incapacidade do indivíduo para testar, a não ser que esteja associada a problemas cognitivos ou outra situação de redução de discernimento, não sendo a hipótese dos autos (CPC, art. 373, I). 5. A perícia judicial sobre a documentação médica do genitor falecido no momento da lavratura do testamento, atestando sua higidez mental em todas as fases, por se encontrar equidistante dos interesses em litígio, mostra-se preponderante, militando a presunção de imparcialidade (CPC, arts. 473 e seguintes), não havendo como argumentações genéricas possam ilidir a conclusão ali levada a efeito. 6. Nos termos do art. 1.171 do CC/16, “a doação dos pais aos filhos importa adiantamento da legitima”, sendo nula “também a doação quanto à parte que exceder a de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento”, conforme disposição do art. 1.176 do mesmo Diploma, reforçado pelo conteúdo do parágrafo único do art. 1.790, verbis: “Considera-se inoficiosa a parte da doação, ou do dote, que exceder a legítima e mais a metade disponível.” O CC/02 também tratou da questão em seus arts. 544, 549 e 2.007. 7. Em se tratando de doação inoficiosa, a nulidade a ser declarada se restringe à parte excedente à legítima dos herdeiros necessários, não atingindo a totalidade do negócio jurídico. Por consequência, não há falar em invalidade da doação, mas na observância do dever de colação, é dizer, de apurar, no juízo sucessório, o valor da doação para fins de verificação da alegada inoficiosidade, matéria alheia à competência do juízo cível, conforme art. 28, V, da Lei n. 11.697/08. 8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 226, 230, 312, 2.002 e 2.003, todos do Código Civil, sustentando que as doações realizadas pelo seu genitor são inoficiosas, portanto, nulas; c) artigo 1.627, inciso IV, do CC, suscitando a nulidade do testamento de seu genitor, ao argumento de que ele não tinha capacidade para testar, especialmente em razão de sua idade (80 anos). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque “inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte” (AgInt no AREsp n. 2.305.752/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 226, 230, 312, 1.627, inciso IV, 2.002 e 2.003, todos do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020